Tribunal: TJBA
Processo: 8113717-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113717-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTANA NOGUEIRA SOARES COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA, EDSON HIRSCH NETO

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, DIOGO SAIA TAPIAS, OMAR MOHAMAD SALEH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAMENTE QUITADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

I. CASO EM EXAME

Ação de despejo por falta de pagamento proposta por BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA, com fundamento no inadimplemento da locatária quanto aos aluguéis e encargos de diversos meses dos anos de 2019 e 2020.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que decretou o término do contrato de locação e o despejo da locatária, SANTANA NOGUEIRA SOARES COMÉRCIO LTDA.

Apelação interposta pela ré, alegando ausência de inadimplemento e irregularidade na cobrança dos encargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao reconhecer a inadimplência contratual; (ii) saber se os comprovantes apresentados pela locatária demonstram quitação dos débitos e encargos locatícios exigidos no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecida.

A alegação de que a cobrança de encargos não foi comprovadamente feita não exonera a locatária da obrigação contratual de efetuar os pagamentos, conforme previsto na cláusula oitava do contrato.

O acervo probatório confirma a existência de inadimplemento parcial das obrigações locatícias, notadamente encargos como água, energia elétrica e gás.

A alegação de pagamento mediante ação de consignação referente ao mês de julho de 2019 não se confirma por ausência de documentação processual comprobatória.

O princípio da boa-fé objetiva impõe à locatária o dever de diligência na quitação integral das obrigações assumidas, inclusive as não especificadas em boleto, sob pena de inadimplemento.

Restando demonstrado o inadimplemento contratual, legítima é a decretação de despejo, conforme previsto no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

Mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante, por ausência de elementos que infirmem a situação de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
“O inadimplemento parcial das obrigações locatícias, ainda que referente a encargos acessórios do contrato, autoriza a resolução da locação e o despejo do locatário, sendo seu ônus a prova do pagamento integral dos débitos exigidos”
.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I e II; art. 85, § 11.
Lei nº 8.245/91, art. 9º, III.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação nº 0164861-49.2004.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso.
TJ-BA, Apelação nº 0501850-09.2017.8.05.0103, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva.
TJ-BA, APL nº 0529735-81.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8113717-35.2020.8.05.0001
em que figura como apelante
SANTANA NOGUEIRA SOARES COMERCIO LTDA
,

e apelad
o

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .